Tribunal: TCU
Processo: 001.801/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7431/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por mais 45 (quarenta e cinco) dias, a contar do término do prazo inicialmente concedido, para que a Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica cumpra as determinações constantes do subitem 9.3. do Acórdão 3322/2023-TCU-Segunda Câmara , de acordo com o parecer emitido nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.801/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Solange Xavier Graça (XXX.962.857-XX). 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.